Tribunal: TJDFT
Processo: 0757050-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INCONGRUÊNCIAS NA ATA DE AUDIÊNCIA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTE FINAL DO ART. 1.723, § 1o, DO CC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 529/STF. CASAMENTO ANTERIOR. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. DATA EM QUE COMPROVADA A SEPARAÇÃO DE FATO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DA UNIÃO ESTÁVEL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para reconhecer a união estável entre a autora, ora apelada, e J. M. A. no período de fevereiro de 2009 até 9/3/2015, data em que formalizaram casamento.
2. Verifica-se que os fatos ocorridos na audiência de instrução e julgamento foram reduzidos a termo, inclusive os depoimentos pessoais e testemunhais, na forma do art. 367, caput, do CPC.
3. As partes e seus advogados acompanharam a lavratura da ata e declararam expressa ciência de seu conteúdo, motivo pelo qual o suposto equívoco ou incongruência deveria ter sido apontado naquele momento, sob pena de preclusão, conforme o art. 278 do CPC. Desse modo, é inviável que a parte deixe para alegar o vício apenas após a prolação da sentença que não lhe foi favorável, como ocorreu no caso em análise.
4. Em razão da fé pública, os registros contidos na ata de audiência gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A ré/apelante não conseguiu infirmar tal presunção, ou seja, não demonstrou que a ata não teria registrado com fidelidade os fatos ocorridos ou os depoimentos colhidos. Cabe destacar que o link da gravação da audiência realizada pela requerida/apelante, conforme o art. 367, § 6o, do CPC, não está em formato regular e não permite o acesso à mídia. Preliminar suscitada na apelação rejeitada.
5. Com base na parte final do art. 1.723, § 1o, do CC, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 529, reputa-se incabível reconhecer juridicamente a união estável no período anterior a 5/4/2009, data considerada como o marco da separação de fato entre o falecido e sua ex-esposa, conforme os elementos de prova disponíveis nos autos. Sentença reformada nesse ponto.
6. Segundo o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
7. Os informantes e as testemunhas que mantiveram contato mais próximo ao casal, inclusive pessoas que integravam o meio familiar e a vizinhança, confirmaram, em audiência de instrução e julgamento, que havia comunhão de vidas entre a autora/apelada e o companheiro, antes mesmo da formalização do casamento e do nascimento da filha, de forma pública, contínua e duradoura, com intenção de se estabelecer como família. Há nos autos, ainda, as fotografias do casal em ambiente familiar, em diferentes ocasiões, as quais reforçam a verossimilhança dos referidos depoimentos e das alegações expostas na petição inicial.
8. Presentes os requisitos legais previstos no Código Civil para amparar o reconhecimento judicial da união estável desde 5/4/2009 até 9/3/2015, data em que o casamento entre a autora/apelada e o falecido foi registrado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.